Tribunal: TJDFT
Processo: 0033543-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033543-97.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. RECORRIDO: LUCIANO MONTEIRO SERRAO, VERONICA VIGNOLO CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, em cumprimento à decisão proferida pelo STJ em sede de agravo em recurso especial, determinou novo julgamento dos embargos de declaração. A ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO PRÉVIA DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO POSSÍVEL DE 10% A 25% DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO NESSE PONTO. PRIMEIROS EMBARGOS. OMISSÃO. REAJUSTE DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. No caso de haver a previsão contratual da possibilidade da desistência do negócio jurídico de compra de imóvel é devida a retenção por parte do vendedor de percentual do montante pago pelo comprador, com o intuito de prover o ressarcimento das despesas com a comercialização do bem. O percentual da retenção deve ser fixado diante das circunstâncias do caso concreto, mostrando-se abusiva a cláusula contratual que fixa em 20% (vinte por cento) o montante da retenção, pois submete o consumidor à desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé e com a equidade, devendo ser declarada nula, nos termos do art. 51, inc. IV, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração nos casos em que não estiverem demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil. 4. A reforma parcial da sentença importa em sucumbência parcial dos autores, razão pela qual o acórdão deve reajustar os respectivos ônus da sucumbência. 5. Recursos conhecidos. Embargos de declaração interpostos por Hesa 19 Investimentos Imobiliários Ltda e Elbor Empreendimento S.A parcialmente providos. Embargos de Declaração de LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda providos. As recorrentes alegam violação aos artigos 411, 412, 413, 421, e 421, todo do Código Civil, e 4o, inciso III, 51 e 52, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a cláusula penal, tal como firmada no caso concreto, não se mostra abusiva, razão pela qual é descabido reduzir para 10% (dez por cento) o percentual de retenção nela prevista. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais, assentou que “em virtude do curto lapso entre a celebração do negócio jurídico e a manifestação pela desistência, assim como o fato de que montante considerável do preço total do imóvel ainda não havia sido pago, nota-se que a retenção no percentual de 10% (dez por cento) mostra-se razoável para ressarcir o vendedor em decorrência das despesas suportadas com a comercialização do bem. Convém anotar, ademais, que os próprios precedentes invocados pelo segundo embargante prevêem a possibilidade de retenção de 10%(dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos pelo adquirente do bem.” (id 15099016, pág.10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012